Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-47.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000488-47.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Vias de fato, Perseguição]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE SA BERNARDO - CPF: 063.111.381-90 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA CRISTINA GUEDES ALVES - CPF: 060.888.451-04 (VÍTIMA), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA MAJORADA, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E VIAS DE FATO MAJORADAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. DENÚNCIA SUPERVENIENTE QUE DEIXOU DE IMPUTAR AO PACIENTE O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003. IRRELEVÂNCIA. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREVISTA NO INCISO II DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO). NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA A SER ENFRENTADA NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a prisão preventiva do paciente pelos delitos de ameaça majorada e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e pela contravenção penal de vias de fato majoradas, tipificados nos artigos 147, § 1º, do Código Penal, 12 da Lei n. 10.826/2003 e 21, § 2º, do Decreto-lei n. 3.688/1941.

2. A impetrante sustenta que a custódia cautelar é desproporcional, argumentando que a arma de fogo em questão estava em local “público” na fazenda em que o paciente reside e trabalha, de modo que poderia pertencer a qualquer pessoa com acesso a tal local, circunstância que levou o Ministério Público do Estado de Mato Grosso a não denunciar o paciente pelo crime capitulado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Além disso, alega que a suposta vítima sofre de severos transtornos de personalidade e faz uso conjunto de bebidas alcoólicas e medicação controlada, o que a leva a mentir de maneira contumaz. Nesse sentido, assevera que tal pessoa, sabendo da presença de referida arma de fogo na propriedade rural, utilizou tal informação para prejudicar o paciente. Afirma, ainda, que há uma gravação em vídeo que mostra a suposta vítima dizendo que “vai acabar com a vida de outra pessoa” e que “já tinha acabado com a vida de um policial”. Finalmente, aduz que a decisão de recebimento da denúncia foi proferida à míngua de fundamentação idônea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se persistem os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, à luz da aparente modificação do cenário fático-processual; e (ii) saber se o recebimento da denúncia foi suficientemente motivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exclusão do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) da denúncia não afasta a legalidade da prisão preventiva, pois o paciente é reincidente em crime doloso, hipótese permissiva da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

5. A gravação apresentada pela impetrante, contendo falas da suposta vítima que indicariam possível intento espúrio, não é suficiente para afastar os indícios de autoria do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, tratando-se de matéria a ser enfrentada no mérito da ação penal, mediante instrução probatória.

6. A decisão de recebimento da denúncia, ainda que sucinta, atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP e à jurisprudência consolidada do STJ, não incorrendo em ausência de fundamentação ou constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A exclusão de tipo penal da denúncia não invalida a prisão preventiva previamente decretada quando subsiste hipótese de cabimento prevista no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal (reincidência em crime doloso). 2. Alegações de negativa de autoria e impropriedade de conduta da vítima devem ser examinadas no mérito da ação penal, não sendo passíveis de análise em
habeas corpus
. 3. Para o recebimento da denúncia, basta fundamentação sucinta que demonstre o preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não se exigindo discussão exauriente do acervo indiciário e probatório até então presente nos autos”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147, § 1º; Lei n. 10.826/2003, art. 12; LCP, art. 21, § 2º; CPP, arts. 41, 312,
caput
, e 313, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 0001188-26.2015.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 3/2/2015; STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 193.450/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/9/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Ana Karla Brandi Hohlenverger em favor de Carlos Henrique de Sá Bernardo, apontando como autoridade coatora o Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que mantém preso preventivamente o paciente pelos delitos de ameaça majorada e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e pela contravenção penal de vias de fato majoradas, tipificados nos artigos 147, § 1º, do Código Penal, 12 da Lei n. 10.826/2003 e 21, § 2º, do Decreto-lei n. 3.688/1941.

A impetrante sustenta que a custódia cautelar é desproporcional, argumentando que a arma de fogo em questão estava em local “público” na fazenda em que o paciente reside e trabalha, de modo que poderia pertencer a qualquer pessoa com acesso a tal local, circunstância que levou o Ministério Público do Estado de Mato Grosso a não denunciar o paciente pelo crime capitulado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Além disso, alega que a suposta vítima sofre de severos transtornos de personalidade e faz uso conjunto de bebidas alcoólicas e medicação controlada, o que a leva a mentir de maneira contumaz. Nesse sentido, assevera que tal pessoa, sabendo da presença de referida arma de fogo na propriedade rural, utilizou tal informação para prejudicar o paciente.

Afirma, ainda, que há uma gravação em vídeo que mostra a suposta vítima dizendo que “vai acabar com a vida de outra pessoa” e que “já tinha acabado com a vida de um policial”.

Finalmente, aduz que a decisão de recebimento da denúncia foi proferida à míngua de fundamentação idônea.

Com tais considerações, requer a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente (Id. n. 340418374).

Junta documentos (Ids. n. 340418375-340418385).

A liminar foi indeferida (Id. n. 340549395).

O impetrado prestou informações (Id. n. 341183890).

O douto Procurador de Justiça Élio Américo opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
- Ameaça (147, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, 12 DA LEI N. 10.826/2003 E 21, § 2º, DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941.) – 1. almejada rejeição da denúncia – alegação de ausência de fundamentação - impossibilidade – fundamentação concisa – materialidade e indícios suficientes de autoria presentes – denúncia apta a sustentar o início da
persecutio criminis
– conduta que deve ser melhor apurada no decorrer da instrução processual – ausência de justa causa não configurada – constrangimento ilegal não visualizado. - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” (Id. n. 342976370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 13 de dezembro de 2025, nas circunstâncias assim narradas no boletim de ocorrência:

“EM CONTINUIDADE À OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO, A GUPM DE PAREDÃO DO LESTE JUNTAMENTE COM A GUPM EXTRAORDINÁRIA FORAM ACIONADOS PELA IRMÃ DA VÍTIMA VIA FUNCIONAL APLICATIVO WHATSAPP, QUE NO BAR DA GLEBA MORRINHOS, A VÍTIMA HAVIA SIDO AGREDIDA FISICAMENTE PELO EX ESPOSO, BEM COMO SIDO AMEAÇADA COM ARMA DE FOGO E QUE SUA IRMÃ DESEJAVA SAIR DO LOCAL, PORÉM NÃO TINHA MEIOS (VEÍCULO) PARA IR EMBORA. COM A GRAVE DA DENÚNCIA, IMEDIATAMENTE AS GUARNIÇÕES DESLOCARAM NA ZONA RURAL, NO LOCAL DO FATO. AO CHEGARMOS, VISUALIZAMOS A GENITORA DO SUSPEITO E SOLICITAMOS PARA QUE CHAMASSE A VÍTIMA E, ESTA CONFIRMOU QUE FOI AGREDIDA FISICAMENTE PELO SEU EX ESPOSO, (SOFRENDO UM TAPA NO BRAÇO DIREITO), BEM COMO POR MOTIVOS DE CIÚMES, IMPÔS PARA QUE ELA SAÍSSE DO BAR E, COM A RECUSA, O SUSPEITO DISSE QUE: ‘IRIA BUSCAR UM NEGÓCIO PARA VOCÊ’, REFERINDO A ARMA DE FOGO QUE ESTAVA NO QUARTO E SAIU NESTE INTUITO, SENDO IMPEDIDO PELO SEU IRMÃO LUIZ FERNANDO, SEGUNDO RELATOS DA VITIMA. EM SEGUIDA, COM AS INFORMAÇÕES DA VÍTIMA, A GUARNIÇÃO LOCALIZOU 01 (UMA) ESPINGARDA CALIBRE 12 MARCA BOITO, CARREGADA COM 04 (QUATRO) CARTUCHOS TIPO BALOTE, E 01 (UM) CARTUCHO 3T TIPO CHUMBO NA CÂMARA TODAS AS MUNIÇÕES INTACTAS. [...] DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, QUE FOI CONDUZIDO COM USO DE ALGEMAS, ATÉ O NPM DE PAREDÃO DO LESTE, PARA ELABORAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E POSTERIOR ENCAMINHAMENTO PARA DEL POL DE GENERAL PARA OS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS” (Id. n. 340418376, p. 3;
sic
).

Convém esclarecer que já tramita neste Tribunal de Justiça outra ação constitucional

referente aos mesmos fatos, qual seja, o
Habeas Corpus
n. 1046340-31.2025.8.11.0000, cuja liminar foi indeferida em 18 de dezembro de 2025 pelo Desembargador Ricardo Gomes de Almeida, prévio ocupante do Gabinete 1 da Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“Verifica-se, em juízo preliminar próprio desta fase, que a manutenção da prisão provisória do paciente mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, especialmente em razão da suposta prática do delito em contexto de violência doméstica com uso de arma de fogo, aliada à existência de histórico criminal, circunstância que indica o risco de reiteração delitiva. Nesse contexto, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, conforme se extrai do trecho a seguir transcrito:

‘(...) A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência e pelo termo de exibição e apreensão da arma de fogo e munições. Os indícios suficientes de autoria decorrem da narrativa da vítima, harmoniosos com os depoimentos dos policiais militares e com demais elementos informativos constantes dos autos, os quais evidenciam a gravidade concreta dos fatos, demonstrada na situação de violência física (art. 21 da Lei nº 3.688/1941) e psicológica perpetrada (art. 147 do CP) contra ex-companheira, aliada à posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº. 10.826/03).

Tal contexto fático evidencia a grande possibilidade de escalonamento delitivo para prática criminosa de maior gravidade, reclamando, portanto, a clara necessidade de garantia de ordem pública e proteção da integridade física da vítima.

Sendo assim, a prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, praticada em contexto de violência doméstica, com emprego de arma de fogo, bem como em razão da reincidência e do extenso histórico criminal do custodiado, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.

Tais circunstâncias demonstram que a liberdade do custodiado compromete a segurança da vítima e da coletividade, não se mostrando suficientes ou adequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

A prisão preventiva é cabível nos termos do art. 313, II, do CPP, em razão da reincidência em crime doloso, bem como do art. 313, III, do CPP, por se tratar de infrações praticadas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, visando assegurar a eficácia da tutela estatal.

À luz do art. 282, §6º, do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas, considerando o histórico criminal do custodiado, a gravidade concreta dos fatos e o risco real à vítima.’
– ID. 337536875, Pág. 5

Tais fatores, por si sós, indicam, ao menos nesta fase sumária, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, demonstra a impossibilidade de imposição de tais medidas, pois a segregação do paciente se escora na imperiosidade de garantia da ordem pública:

‘(...). 3. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública. (N.U 1014441-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Além disso, não obstante a impetrante sustente a atipicidade das condutas imputada ao paciente e a insuficiência de provas, tem-se que o
habeas corpus
não é a via adequada para tal discussão, que demanda revolvimento probatório.

Ademais, o fato de a paciente ostentar condições pessoais favoráveis, como a residência fixa e ocupação lícita, por si só, não justifica a revogação da prisão, sobretudo quando devidamente justificada, como neste caso. Nesse sentido, rememoro o disposto no Enunciado Orientativo 43da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’.

Aliás, embora o impetrante ressalte que a vítima manifestou o desinteresse na manutenção das medidas protetivas, observa-se que tal posicionamento decorreu exclusivamente de sua mudança para outro estado da federação, circunstância que, por si só, não se mostra suficiente, neste momento, para alterar a conclusão do decreto prisional.

Finalmente, cumpre ressaltar que a concessão de liminar exige a demonstração inequívoca do direito alegado, o que não se verifica nesta hipótese. Ademais, as teses defendidas pelo Impetrante se entrelaçam com o mérito deste
habeas corpus
, de modo que seu exame aprofundado, neste momento, revela-se inadequado.

Com tais considerações, INDEFIRO A LIMINAR” (Id. n. 338887871 dos autos do
Habeas Corpus
n. 1046340-31.2025.8.11.0000).

Tal situação (preexistência de
habeas corpus
impetrado contra o mesmo título prisional) poderia levar a um prematuro reconhecimento da litispendência e à extinção deste segundo
writ
sem resolução do mérito, não fossem dois fatos novos relevantes que justificam o reexame da matéria, ainda que para, mais uma vez, indeferir a pretendida soltura do paciente.

O primeiro é a circunstância de o
parquet
ter deixado de denunciar o paciente pelo delito de posse de arma de fogo de uso permitido, imputando-lhe apenas o crime de ameaça majorada e a contravenção penal de vias de fato majoradas.

A exclusão do tipo penal do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 faz com que a prisão preventiva de Carlos Henrique não mais se amolde à hipótese de cabimento prevista no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Isso porque as reprimendas máximas das duas infrações penais “restantes”, ainda que somadas, não ultrapassam 4 anos; aliás, nem sequer atingem esse
quantum
.

Entretanto, como fez constar o eminente Magistrado plantonista ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o paciente é reincidente em crime doloso, incidindo, assim, na hipótese do inciso II de referido artigo (Id. n. 337536875 dos autos do
Habeas Corpus
n. 1046340-31.2025.8.11.0000).

O segundo fato superveniente ao
writ
original consiste na gravação, aparentemente extraída do perfil de
Instagram
da suposta vítima, em que esta diz, por exemplo, o seguinte:

“Eu vou na delegacia. Eu vou na delegacia. Eu, Andreia Cristina, vou fazer um boletim de ocorrência contra... violência psicológica, alguma coisa assim. Alguma coisa... gente, eu sou perturbada, mas que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou ligar pro meu advogado amanhã, que hoje é domingo, vou explicar a situação e vou enfiar o filho da puta no pau. Quero
money
. Quero indenização [risos]. Quero nem saber. Dessa vez eu vou foder ele sem lubrificante” (Id. n. 340418385).

Sem embargo da impropriedade dessas falas, mormente porque proferidas na presença de uma criança, certo é que elas não descaracterizam, por si sós, a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato. Aliás, cuida-se de questão afeta ao mérito da persecução penal e que depende de ampla e profunda instrução probatória.

Nesse contexto, estando configurada a hipótese de cabimento da prisão preventiva prevista no inciso II do art. 313 do CPP (reincidência em crime doloso) e estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública (sob a perspectiva da necessidade de tutela eficaz da integridade física e psicológica da suposta vítima), em conformidade com o art. 312,
caput
, do mesmo
codex
, não há que se falar em revogação da segregação provisória nesta oportunidade.

Defrontando-se com casos semelhantes, teste Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313, II, DO CPP. REINCIDÊNCIA.
PERICULUM LIBERTATIS
. SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

Tratando-se de paciente reincidente, já beneficiado pela liberdade provisória, resta evidenciada a necessidade da custódia preventiva, nos moldes dos arts. 312 e 313, II, do CPP, com o propósito de evitar a reiteração delitiva e resguardar, não só a ordem pública, como também a integridade da vítima” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 0001188-26.2015.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 3 de fevereiro de 2015; data da publicação: 9 de fevereiro de 2015).

Além desses dois pontos, há a alegação de que a decisão de recebimento da denúncia foi proferida de maneira genérica, sem fundamentação idônea. Esse é um vício que, se demonstrado, poderia levar à anulação do
decisum
– providência não pleiteada pela impetrante –, mas não teria efeito imediato sobre o encarceramento cautelar do paciente. Isso porque, como mencionado, o título prisional em questão decorre de conversão de flagrante em preventiva, tendo sido meramente
mantido
com o recebimento da exordial.

Seja como for, examinando detidamente os autos, verifica-se que, ainda que de forma sucinta, o impetrado se reportou ao preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, bem como à presença de justa causa, consubstanciada na prova da materialidade e indícios de autoria, para receber a peça acusatória (Id. n. 340418383).

Convém pontuar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “a decisão que recebe a denúncia não requer fundamentação exauriente, bastando a verificação dos requisitos do art. 41 do CPP” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 193.450/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 10 de setembro de 2025; data da publicação: 16 de setembro de 2025).

Logo, não se identifica, por ora, situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026